Tribunal: CARF
Processo: 10768.004575/2009-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2006
DEDUÇÃO COM DESPESAS MÉDICAS.
Somente são passíveis de dedução da base de cálculo do Imposto de Renda as despesas médicas declaradas que atendam aos requisitos legais.
DESPESAS INSTRUÇÃO.
Somente podem ser aceitas as deduções comprovadas por meio de documentação hábil e idônea que estejam em conformidade com as regras contidas na legislação de regência.
Admitem-se as despesas com instrução quando devidamente comprovadas, respeitado o limite legal.
MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO. RECONHECIMENTO.
A comprovação da moléstia grave deverá ser realizada mediante laudo pericial, assim entendido como documento emitido por médico legalmente habilitado ao exercício da profissão de medicina, integrante de serviço médico oficial da União, dos estados, do Distrito Federal ou dos municípios, independentemente de ser emitido por médico investido ou não na função de perito, observadas a legislação e as normas internas especificas de cada ente.
O laudo pericial deve conter, no mínimo, as seguintes informações: a) o órgão emissor; b) a qualificação do portador da moléstia; c) o diagnóstico da moléstia (descrição; CID-10; elementos que o fundamentaram; a data em que a pessoa física é considerada portadora da moléstia grave, nos casos de constatação da existência da doença em período anterior à emissão do laudo); d) caso a moléstia seja passível de controle, o prazo de validade do laudo pericial ao fim do qual o portador de moléstia grave provavelmente esteja assintomático; e e) o nome completo, a assinatura, o no de inscrição no Conselho Regional de Medicina (CRM), o no de registro no órgão público e a qualificação do(s) profissional(is) do serviço médico oficial responsável(is) pela emissão do laudo pericial.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10768.004575/2009-20
ACÓRDÃO
2002-009.317 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSE CARLOS DE SIQUEIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2006
DEDUÇÃO COM DESPESAS MÉDICAS.
Somente são passíveis de dedução da base de cálculo do Imposto de Renda
as despesas médicas declaradas que atendam aos requisitos legais.
DESPESAS INSTRUÇÃO.
Somente podem ser aceitas as deduções comprovadas por meio de
documentação hábil e idônea que estejam em conformidade com as regras
contidas na legislação de regência.
Admitem-se
as
despesas
com
instrução
quando
devidamente
comprovadas, respeitado o limite legal.
MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO. RECONHECIMENTO.
A comprovação da moléstia grave deverá ser realizada mediante laudo
pericial, assim entendido como documento emitido por médico legalmente
habilitado ao exercício da profissão de medicina, integrante de serviço
médico oficial da União, dos estados, do Distrito Federal ou dos municípios,
independentemente de ser emitido por médico investido ou não na função
de perito, observadas a legislação e as normas internas especificas de cada
ente.
O laudo pericial deve conter, no mínimo, as seguintes informações: a) o
órgão emissor; b) a qualificação do portador da moléstia; c) o diagnóstico
da moléstia (descrição; CID-10; elementos que o fundamentaram; a data
em que a pessoa física é considerada portadora da moléstia grave, nos
casos de constatação da existência da doença em período anterior à
emissão do laudo); d) caso a moléstia seja passível de controle, o prazo de
validade do laudo pericial ao fim do qual o portador de moléstia grave
provavelmente esteja assintomático; e e) o nome completo, a assinatura, o
Fl. 154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.317 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10768.004575/2009-20
2
no de inscrição no Conselho Regional de Medicina (CRM), o no de registro
no órgão público e a qualificação do(s) profissional(is) do serviço médico
oficial responsável(is) pela emissão do laudo pericial.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andre Barros de Moura, Carlos
Eduardo Avila Cabral, Cleber Ferreira Nunes Leite (substituto[a] integral), Ricardo Chiavegatto de
Lima(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Marcelo de Sousa Sateles, substituído(a)pelo(a)
conselheiro(a) Cleber Ferreira Nunes Leite, o conselheiro(a) Joao Mauricio Vital.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o contribuinte foi lavrada a notificação de lançamento relativa ao Imposto
sobre a Renda de Pessoa Física, anos-calendário 2005, para apurar imposto
suplementar de R$8619,54, acrescido de multa de ofício de 75% e juros legais.
De acordo com a descrição dos fatos e enquadramento legal foram apuradas as
seguintes infrações: omissão de rendimentos no valor e R$11.306,96, dedução
indevida de despesas médicas no valor de R$17.555,51, dedução indevida com
dependentes no valor de R$7.020,00, dedução indevida de despesas com
instrução no valor de R$3819,44.
O contribuinte em 26 de maio de 2009, não concorda com o lançamento e
apresenta diversos documentos.
Fl. 155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.317 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10768.004575/2009-20
3
Às fls. 92 a 101 foram expedidos o Termo Circunstanciado e o Despacho Decisório
que alteraram o imposto suplementar para R$5.396,21.
A Fiscalização manteve a glosa no valor de R$13.648,30 de despesas médicas, o
valor de R$1.404,00 referente ao dependente Osvaldo Lemos de Vasconcelos,
despesas com instrução no valor de R$1.621,44 e a omissão de rendimentos
recebidos no valor de R$11.306,96.
O contribuinte foi cientificado à fl.102 e apresentou petição de fls.109 a 112 e
documentos de fls.115 e 116.
Em 23 de dezembro de 2014 o processo foi encaminhado para julgamento.
O Acórdão de improcedência foi prolatado com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Exercício: 2006
DEDUÇÃO COM DESPESAS MÉDICAS.
Somente são passíveis de dedução da base de cálculo do Imposto de Renda as
despesas médicas declaradas que atendam aos requisitos legais.
DESPESAS INSTRUÇÃO.
Somente podem ser aceitas as deduções comprovadas por meio de
documentação hábil e idônea que estejam em conformidade com as regras
contidas na legislação de regência.
Admitem-se as despesas com instrução quando devidamente comprovadas,
respeitado o limite legal.
MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO. RECONHECIMENTO.
A comprovação da moléstia grave deverá ser realizada mediante laudo pericial,
assim entendido como documento emitido por médico legalmente habilitado ao
exercício da profissão de medicina, integrante de serviço médico oficial da União,
dos estados, do Distrito Federal ou dos municípios, independentemente de ser
emitido por médico investido ou não na função de perito, observadas a legislação
e as normas internas especificas de cada ente.
O laudo pericial deve conter, no mínimo, as seguintes informações: a) o órgão
emissor; b) a qualificação do portador da moléstia; c) o diagnóstico da moléstia
(descrição; CID-10; elementos que o fundamentaram; a data em que a pessoa
física é considerada portadora da moléstia grave, nos casos de constatação da
existência da doença em período anterior à emissão do laudo); d) caso a moléstia
seja passível de controle, o prazo de validade do laudo pericial ao fim do qual o
portador de moléstia grave provavelmente esteja assintomático; e e) o nome
completo, a assinatura, o no de inscrição no Conselho Regional de Medicina
(CRM), o no de registro no órgão público e a qualificação do(s) profissional(is) do
serviço médico oficial responsável(is) pela emissão do laudo pericial.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Fl. 156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.317 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10768.004575/2009-20
4
Cientificado da decisão de primeira instância em 18/03/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 17/04/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a dedução de dependente está comprovada nos autos
b) as despesas médicas estão comprovadas nos autos
c) a omissão de rendimentos auferidos por dependente é improcedente.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a dedução indevida de despesas médicas, de dependente e
despesas com instrução.
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento
Interno do CARF (RICARF/2023), reproduzo no presente voto parte da decisão de 1a instância com
a qual concordo e que adoto:
De acordo com o Termo Circunstanciado foi mantida apenas a glosa do
dependente Osvaldo Lemos de Vasconcelos.
O interessado alega na fase impugnatória que o Sr. Osvaldo Lemos de
Vasconcelos ( 78 anos), tio e pai de criação da sua esposa Ruth Maria Vasconcelos
de Siqueira, inválido e dependente da sobrinha. Dependência decorrente da
incapacidade laboral atestado pela fonte pagadora – INSS.
A fiscalização manteve a glosa nos seguintes termos:” na condição de pai não
foram trazidos aos autos documentos comprobatórios da relação de dependência,
em sua impugnação o contribuinte alega se o mesmo tio e pai adotivo. A relação
de tio ou pai adotivo não está incluída no rol de dependentes.” Na manifestação
de inconformidade o interessado não apresentou qualquer documento que
pudesse comprovar a relação de dependência, limitando-se a transcrever a
legislação fiscal.
Na fase impugnatória foi apresentada uma certidão de nascimento em nome de
Osvaldo sem sobrenome, nascido em 4 de outubro de 1927(fl.34) e tela do
sistema da RFB na qual consta que o cpf de Osvaldo Lemos de Vasconcelos.
Fl. 157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.317 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10768.004575/2009-20
5
Mesmo que o interessado demonstrasse que o Sr. Oswaldo seria tio e pai de
criação de sua esposa, Não há previsão legal para abater tio de esposa na
declaração de ajuste anual.
Em relação ao assunto, dispõe o caput do art. 77 do Decreto no 3.000, de
26/03/1999:
“Art. 77. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto, poderá ser deduzida do rendimento tributável a quantia equivalente a
noventa reais por dependente (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso III).
§ 1o Poderão ser considerados como dependentes, observado o disposto nos arts.
4o, § 3o, e 5o, parágrafo único (Lei no 9.250, de 1995, art. 35):
I - o cônjuge; II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em
comum por mais de cinco anos, ou por período menor se da união resultou filho;
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até vinte e um anos, ou de qualquer
idade quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho; IV - o menor
pobre, até vinte e um anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual detenha a
guarda judicial; V - o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até vinte e
um anos, desde que o contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer
idade quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho; VI - os pais, os
avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos, tributáveis ou não,
superiores ao limite de isenção mensal; VII - o absolutamente incapaz, do qual o
contribuinte seja tutor ou curador.
§ 2o Os dependentes a que referem os incisos III e V do parágrafo anterior
poderão ser assim considerados quando maiores até vinte e quatro anos de idade,
se ainda estiverem cursando estabelecimento de ensino superior ou escola
técnica de segundo grau (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, § 1o).
§ 3o Os dependentes comuns poderão, opcionalmente, ser considerados por
qualquer um dos cônjuges (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, § 2o).
§ 4o No caso de filhos de pais separados, poderão ser considerados dependentes
os que ficarem sob a guarda do contribuinte, em cumprimento de decisão judicial
ou acordo homologado judicialmente (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, § 3o).
§ 5o É vedada a dedução concomitante do montante referente a um mesmo
dependente, na determinação da base de cálculo do imposto, por mais de um
contribuinte (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, § 4o)” (grifei).
Portanto, mantida a glosa.
Passa-se analisar a glosa de despesas médicas no montante de R$13.648,30.
O tema da dedução tributária dos gastos incorridos com despesas médicas é
tratado pelo art. 8o da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, in verbis:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
Fl. 158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.317 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10768.004575/2009-20
6
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva; II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos
ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias; (...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas,
bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento
de despesas da mesma natureza; II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo
contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes; III -
limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento; IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer
espécie ou cobertas por contrato de seguro; V - no caso de despesas com
aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias, exige-se a
comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
De acordo com o disposto no Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999:
Art.80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"). (grifei)
§1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas,
bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento
de despesas da mesma natureza; (...)
§2o - Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda
nacional será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da
América, fixado para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da
primeira quinzena do mês anterior ao do pagamento.
Por sua vez, o “caput” do artigo 73, do RIR/1999 estabelece que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
Fl. 159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.317 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10768.004575/2009-20
7
Assim, o sujeito passivo está obrigado a comprovar, de forma inequívoca e
mediante documentação hábil e idônea, a realização de todas as deduções
informadas em sua Declaração de Ajuste Anual, conforme preceitua a legislação
aplicável.
De acordo com o Termo de fl.98 foram considerados comprovados os gastos
referentes a CLINICA DE ODONTOLOGIA PREVENTIVA LTDA COP – ME (fl.77-
R$740,00); CASA DE SAUDE SAINT ROMAN LTDA (fls.66/67 R$ 2.812,76);
BRADESCO SAUDE S/A (fls. 60/65 R$354,45).
A fiscalização menciona que os documentos apresentados de fls. 53 a 59:”
relativos a extrato anual de sinistros não foram entendidos como comprovação de
despesas não sendo aceitos, os documentos das fls. 68 a 70 se reportam a
orçamento e não foram identificados como despesas declaradas. Os documentos
das fls. 71 a 76 estão relacionados a despesa com Osvaldo Lemos de Vasconcelos
não considerado na relação de dependente.” O contribuinte conforme
manifestação de inconformidade alega que tem direito a abater as despesas
médicas declaradas e apresenta o comprovante de rendimentos da fonte
pagadora BRASLIGHT para comprovação do gasto com despesas médicas de
R$6604,47.
Da analise do documento de fl.115 verifica-se que há informação do CNPJ
60444437/0001-46.
Em pesquisa realizada nos sistemas da RFB o número do cadastro refere-se a
LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A .Portanto caberia ao interessado
apresentar documentação referente ao Plano de saúde ou referentes às despesas
individualizadas para que o comprovante de rendimentos pudesse ser aceito com
despesa médica.
Quanto ao CENTRO ODONTOLOGICO DRA. GICELI PEREIRA DOS SANTOS E DR foi
apresentado um recibo de fl.73 no valor de 30,00 que não contém o endereço
profissional nem o CNPJ do prestador.
No que se refere a UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RJ no
valor de R$2.158,16 não foi apresentada documentação, mantida a glosa.
Verifica-se às fls. 68 a 70 que foram apresentados orçamentos emitidos pela
ORTHONORTE que foi informada na declaração sob o CNPJ 03719261/0001-54.
Ressalte-se que os documentos apresentados com o nome ORTHONORTE não
contém o CNPJ, portanto mantida a glosa trata-se de orçamento.
Por fim, quanto a POLICLINICA TODOS OS SANTOS LTDA – EPP (R$464,20 ) não
pode ser aceito por referir-se a pessoa que não foi considerada dependente para
o imposto de renda.71 a 73 Quanto à dedução de despesa com instrução a
fiscalização manteve a glosa no valor de R$1.621,44 referente a Curso Mitos
M&Treinamento em organizações de Saúde por falta de comprovação do
pagamento.
Fl. 160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.317 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10768.004575/2009-20
8
De acordo com o Perguntas e Respostas do Exercício 2006:
DESPESAS COM INSTRUÇÃO — DEDUÇÃO 359 — Podem ser deduzidas as
despesas efetuadas com instrução?
Sim. São dedutíveis os pagamentos de despesas com instrução do contribuinte e
de seus dependentes, efetuados a estabelecimentos de ensino, relativamente:
1. à educação infantil, compreendendo as creches e as pré-escolas; 2. ao ensino
fundamental; 3. ao ensino médio; 4. à educação superior, compreendendo os
cursos de graduação e de pós-graduação (mestrado, doutorado e especialização);
5. à educação profissional, compreendendo o ensino técnico e o tecnológico. (Lei
n o 9.250, de 1995, art. 8 o , II, "b"; Lei n o 11.119, de 2005, art. 3 o ; RIR/1999, art.
81; IN SRF n o 15, de 2001, art. 39)Para comprovação foram apresentados o
comprovante de pagamento de matrícula efetuado em 2004, ano diverso da lide e
o contrato de prestação de serviços de fls. 50 assinado em outubro de 2004 ,
referente ao Curso de Enfermagem com duração de 18 meses.
O contribuinte não apresentou qualquer pagamento realizado, tanto na fase de
impugnação quanto após cientificado do Termo que manteve a glosa.
Portanto não há reparo ser feito no trabalho da fiscalização.
Passa-se a analisar a omissão de rendimentos no valor de R$11.306,96.
O contribuinte na fase de impugnação não impugnou esta parte do lançamento.
A fiscalização apurou R$0,1 da fonte pagadora Itaú Previdência referente a
dependente Fabiana Lira e o montante de R$11306,95 referente a Leonardo
Siqueira dos Santos.
Após cientificado do Termo, alega que o rendimento recebido por seu
dependente Leonardo seria isento por ser portador de doença grave.
Ressalte-se que a fiscalização considerou Leonardo Siqueira dos Santos na
condição de pessoa absolutamente incapaz como curador através das certidões
da 4a vara Civil da Comarca da Capital Regional Méier e da Certidão do 2o Oficio
do Registro de Interdições e Tutelas e documento da previdência Social das fls.
26/28.
O contribuinte apresenta o documento de fl. 28 expedido em data posterior ao
ano-calendário 2005 e que não identifica o responsável pela assinatura e
tampouco qual doença seria o Sr. Leonardo portador.
Ressalte-se que o interessado somente após o termo alega que o rendimento
seria isento e para tanto apenas transcreve o inciso XXXI do Decreto no3000/99:
Pensionistas com Doença Grave XXXI - os valores recebidos a título de pensão,
quando o beneficiário desse rendimento for portador de doença relacionada no
inciso XXXIII deste artigo, exceto a decorrente de moléstia profissional, com base
em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido
contraída após a concessão da pensão (Lei n o 7.713, de 1988, art. 6 o , inciso XXI,
Fl. 161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.317 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10768.004575/2009-20
9
e Lei n o 8.541, de 1992, art. 47); Proventos de Aposentadoria por Doença Grave
XXXIII - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por
acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional,
tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna,
cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave,
doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados
avançados de doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação,
síndrome de imunodeficiência adquirida, e fibrose cística (mucoviscidose), com
base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido
contraída depois da aposentadoria ou reforma (Lei n o 7.713, de 1988, art. 6 o ,
inciso XIV, Lei n o 8.541, de 1992, art. 47, e Lei n o 9.250, de 1995, art. 30, § 2 o );
Faz-se mister salientar que a isenção por moléstia grave encontra-se
regulamentada pela Lei no 7.713/1988, em seu artigo 6o, incisos XIV e XXI, com a
redação dada pela Lei no 11.052, de 29 de dezembro de 2004, nos termos abaixo:
"Art.
6
...............................................................................................................................
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em
serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose
ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira,
hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de
Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave,
estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por
radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da
medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da
aposentadoria ou reforma;”(g.n.)
XXI - os valores recebidos a título de pensão quando o beneficiário desse
rendimento for portador das doenças relacionadas no inciso XIV deste artigo,
exceto as decorrentes de moléstia profissional, com base em conclusão da
medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída após a
concessão da pensão A partir do ano-calendário de 1996, deve-se aplicar, para o
reconhecimento de isenções, as disposições, sobre o assunto, trazidas pela Lei no
9.250, de 26/12/1995.
O artigo 30 da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995 dispõe:
“Art. 30 – A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de
novas isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22
de dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de
dezembro de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial
emitido por serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios.”(g.n.)
De acordo com o texto legal, depreende-se que há dois requisitos cumulativos
indispensáveis à concessão da isenção. Um reporta-se à natureza dos valores
Fl. 162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.317 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10768.004575/2009-20
10
recebidos, que devem ser proventos de aposentadoria ou reforma e pensão, e o
outro se relaciona com a existência da moléstia tipificada no texto legal.
Não foi apresentado laudo médico oficial conforme legislação de regência.
Por conseguinte, diante das exposições supra, o contribuinte não logrou
comprovar que os rendimentos recebidos pelo seu dependente são isentos com
base no artigo 6o, da Lei no 7.713/1988 com a redação dada pelo artigo 47 da Lei
no 8.541/1992 e alterações introduzidas pelo artigo 30 e §§ da Lei no 9.250/1995.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar
provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 163
DF CARF MF
Original